Tribunal: STF
Processo: ARE 1504349
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Muriaé/MG formalizou, com suporte na alínea ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 89) contra capítulo de acórdão (eDoc 58) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 6.085/21, QUE ACRESCENTOU DISPOSITIVOS À LEI MUNICIPAL 1.232/87, QUE DISPÕE SOBRE O CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - INICIATIVA PARLAMENTAR – VÍCIO DE INICIATIVA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AFASTADOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA – NÃO DEMONSTRADO. 



    1. Por ocasião do julgamento do ARE 878.911/RJ, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento, em repercussão geral, de que a iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, pois ao limitar o poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita. 



    2. Na mesma oportunidade, o STF se posicionou no sentido de que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)”. 



    3. A Lei 10.257/2001, que contém o Estatuto das Cidades, exige a realização de audiências e reuniões públicas prévias à elaboração do Plano Diretor e a sua fiscalização. 



    4. A tese de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da participação democrática não merece respaldo, já que a lei questionada não trata de elaboração e fiscalização do Plano Diretor do Município, mas de planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 



    Alega que a Lei Complementar nº 6.085/21 não haveria observado a devida participação popular, por versar sobre matéria atinente ao uso e à ocupação do solo.



    Não admitido o recurso por decisão do Primeiro Vice-Presidente da Corte Regional (eDoc 92), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 97).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, opinou pela negativa de seguimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 107): 



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APRESENTAÇÃO DE DOIS GRUPOS DE FUNDAMENTOS QUALITATIVAMENTE DISTINTOS NA DECISÃO RECORRIDA: UM PARA NEGATIVA DE SEGUIMENTO E OUTRO PARA INADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE FORMALIZAÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) CONTRA DECISUM PROLATADO EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NO QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO A EXTRAORDINÁRIO EM OBSERVÂNCIA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 6.085/2021 DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, POR SUPOSTA AFRONTA AOS ARTIGOS 6º; 90, INCISO XIV; 170, INCISO V; 171, INCISO I, ALÍNEAS B E F; E 173, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, E DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA. FALTA DE COMBATE À MOTIVAÇÃO ESPOSADA NO ARESTO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A ADI, QUANTO À DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA COMUNIDADE LOCAL NA CONFECÇÃO DO ATO NORMATIVO EM EPÍGRAFE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 280/STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    É o relatório. Decido.



    2. O extraordinário era mesmo inadmissível, forte na aplicação do Enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:



    "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 



    O recorrente não impugnou o fundamento, adotado pelo acórdão recorrido, de desnecessidade de participação de representantes dos diversos segmentos da comunidade local na confecção de tal legislação, daí não tendo havido infringência ao postulado da democracia participativa. Tampouco atacou, o recorrente, o capítulo do voto-condutor que consignou que o ato normativo em análise não cuida da elaboração e fiscalização do Plano Diretor do Município, mas estabelece o ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 



    Dessa forma, presente fundamento autônomo e suficiente, por si só, para manutenção do acórdão recorrido, não impugnado pelas razões recursais, incide, na espécie, o Enunciado 283 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: ARE 1.285.912-AgR/SP, ministro Ricardo Lewandowski; RE 883.515-AgR/DF, ministro Alexandre de Moraes, cujas ementas transcrevo:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF.



    […]



    2. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emergem como óbices ao apelo extremo as Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



   AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida..



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente